Tribunal: TJDFT
Processo: 0746133-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746133-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLENILSON DE ALENCAR QUEIROZ DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 214568448, autos originários), proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido por CLENILSON DE ALENCAR QUEIROZ, in verbis: “Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. O pedido de suspensão da execução em razão da ação rescisória já foi objeto de análise na decisão agravada e embargos. Não há informação de efeito suspensivo ao recurso. Logo, prossiga-se nos termos da decisão agravada. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Independente do prazo acima: 1) Encaminhem-se os autos à Contadoria. a) Com a manifestação, intimem-se as partes. Prazo: 5 (cinco) dias exequente, 10 (dez) dias DF, já inclusa a dobra legal. b) Após, voltem-me conclusos. 2) Em atenção à planilha de ID 205862189, expeçam-se os requisitórios incontroversos: a) Com relação à obrigação principal e custas (ID 199801753), expeça-se precatório no valor de R$ 66.117,16 em favor de CLENILSON DE ALENCAR QUEIROZ - CPF: 375.840.811-34, com reserva de honorários contratuais (20%) e honorários de serviços contábeis (3%) sobre a obrigação principal, em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. b) Com relação aos honorários sucumbenciais, expeça-se RPV no valor de R$ 6.584,27, em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses.” O Distrito Federal sustenta (i) a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, art. 535, inc. III, e §§ 5o e 7o, do CPC, pois está fundamentado em interpretação tida pelo STF como incompatível com a CF/1988, art. 169, § 1o, com a tese firmada no Tema 864/STF e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR); arts. 16 e 17, da Lei de Responsabilidade Fiscal; que a referida inexigibilidade indica que não há parcela autônoma e incontroversa, Tema 28/STF; (ii) a necessidade de “cancelamento de precatórios e RPVs expedidos até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 0744059-26.2024.8.07.0000, que está pendente de julgamento sobre a legitimidade ativa da exequente” (id. 65603995, pág. 16). Requereu a atribuição do efeito suspensivo. No mérito pede “que a r. Decisão que determinou expedição de requisitórios sobre os valores incontroversos seja cassada ou reformada a fim de que respeite o Tema n° 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, aguardando-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 0744059-26.2024.8.07.0000” (id. 65603995, pág. 17). O efeito suspensivo foi indeferido (id. 65763674, pág. 5). Intimado, o agravado-exequente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso (id. 66351759). É o relatório. Decido. Conforme assentado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 65763674), “a r. decisão agravada não analisou a questão relativa ao Tema 28/STF [...]”. Dessa forma, a matéria suscitada no presente agravo não foi examinada pelo Juízo de Primeiro Grau na r. decisão agravada, o que obsta a análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, tornando manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. De outro lado, ainda conforme a mencionada decisão, “a alegada inexigibilidade da obrigação imposta no título judicial, assim como as demais questões suscitadas no presente recurso, inclusive a determinação de expedição de alvará dos valores incontroversos, foram decididas na decisão proferida em 10/8/2024 (id. 207076510, autos originários), integrada pela decisão proferida em 3/9/2024 (id. 209819967, autos originários) que julgou os embargos de declaração opostos pelas partes, cuja irresignação já é objeto do AGI 0744059-26.2024.8.07.0000, interposto em 15/10/2024 pelo Distrito Federal, de Relatoria do em. Des. Leonardo Roscoe Bessa” (id. 65763674). Anote-se, inclusive, que referido agravo de instrumento foi julgado em 18/12/24, ementa do acórdão disponibilizada no DJEN em 31/1/2025. Dessa forma, evidencia-se que as matérias suscitadas neste recurso foram decididas em pronunciamento judicial anterior, e não na r. decisão agravada, portanto, já foram devolvidas ao Tribunal no AI 0744059-26.2024.8.07.0000. A propósito, eis a ementa do julgamento do referido recurso, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. REAPRECIAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. NECESSIDADE. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. CONFORMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de inexigibilidade do título executivo não deve ser conhecida, porque requer a reapreciação do mérito da ação coletiva transitada em julgado e constitui fundamento de ação rescisória em tramitação neste Tribunal. 2. A Constituição Federal confere especial proteção ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e ao direito adquirido (art. 5o, XXXVI). 3. A ação rescisória é medida excepcional, porque objetiva afastar da decisão a autoridade da coisa julgada. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (art. 969 do CPC). 4. A tutela de urgência na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferida. 5. O mero ajuizamento da ação rescisória, ressalvada a concessão excepcional de tutela de urgência, não pode constituir óbice ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento do sistema e violação ao princípio da segurança jurídica. 6. A Emenda Constitucional – EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 7. O Supremo Tribunal de Federal – STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001). 8. A partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Tal entendimento está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ que, em seu art. art. 22, §1o, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 9. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. 10. Recurso parcialmente conhecido e não provido.” (id. 66514529, do agravo no 0744059-26) Assim, forçoso o reconhecimento da inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Registre-se, por fim, ser desnecessária a prévia intimação do agravante-devedor, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois os vícios constatados são insanáveis além do que foram assentados na decisão anterior proferida neste recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do executado, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 5 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora